Tribunal: TJMT
Processo: 8016170-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DESDE QUE ESGOTADA TODAS AS POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RECLAMADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.
2. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016170-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEMIL GUIA CORREA - CPF: 850.924.871-00 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), LIONICE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 006.248.201-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023